Tribunal: CARF
Processo: 10283.721284/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721284/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.341 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
SAMSUNG INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PARA A
INFORMÁTICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO.
Não se conhece de matéria não suscitada na Impugnação, que não seja de
ordem pública, por se operar a preclusão, nos termos do art. 17 do Decreto
70.235/72.
RETIFICAÇÃO DE GFIP E PAGAMENTO DE GPS APÓS O INÍCIO DA
AÇÃO FISCAL
Não caracteriza denúncia espontânea a entrega de declaração após o início do
procedimento administrativo ou medida de fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721284/2012-48
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.341 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721284/2012-48

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, assegurando-se à Recorrente a apropriação dos correspondentes pagamentos parciais.
O lançamento refere-se aos seguintes Autos de Infração:
AI no 37.344.547-4 - Lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social,
incidentes sobre remunerações creditadas a segurados empregados e a contribuintes individuais,
previstas no art. 22, incisos I, II e III da Lei no 8.212/91, bem como de diferenças de acréscimos
legais;
AI no 37.344.548-2 - Lançamento de contribuições destinadas a entidades e
fundos paraestatais (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), incidentes sobre
remunerações creditadas a segurados empregados;
AI no 37.344.546-6 - Lançamento da multa isolada prevista no art. 32, IV e §§ 3 e
5o da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97, pela apresentação de GFIP com
incorreção nos dados relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Segundo o Relatório Fiscal, foram constatadas diferenças entre as informações
prestadas pelo contribuinte em DIRF – Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte,
relativamente às remunerações creditadas a segurados empregados e a contribuintes individuais
(diretores, presidente e colaboradores), em cotejo com os valores confessados em GFIP – Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 93 e seguintes:
Inicialmente houve o confronto da DIRF X GFIP da empresa e constatou-se divergência
considerável, levando-nos a solicitar esclarecimentos da empresa que primeiramente
informou tratar-se de registros de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) na DIRF
que deixaram de ser registrados na GFIP (ver quadro II).
Observou-se, no entanto, que se tratava de uma entidade sem fins lucrativos sem auferir
lucro e portanto incompatível a PLR. Após nova intimação, solicitando esclarecimentos,
a empresa em 19.04.2012 atendeu a intimação informando que a divergência referente a
03.2008 referia-se a Bônus de Participação conforme carta da empresa datada de
19.04.2012.
Em seguida verificou-se que havia crédito da Empresa, ou seja, recolhimentos em GPS
referentes a valores que não estavam declarados em GFIP. Dessa forma, foi emitido o
Termo de Intimação Fiscal no 04 de 01.06.2012, no qual o sujeito passivo foi intimado a
apresentar GFIP contendo todos os fatos geradores para a Previdência Social em valroes
compatíveis com os recolhimentos efetuados. Atendendo à intimação, o contribuinte
reenviou as GFIPs (retificadas) do referido exercício (2008) anexas a este levantamento,
contendo todos os registros dos contribuintes individuais e do pagamento do bônus que
no documento anterior não os mencionava, tornando compatível os valores da GFIP e
DIRF, aproveitando-se todos os recolhimentos efetuados pela Empresa.
A única alegação da Impugnação foi a afirmação de ter efetuado as correções das
diferenças apuradas através da SEFIP, bem como ter efetuado o pagamento dos débitos em
exigência em 21/06/2012, conforme guias então juntadas.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.341 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721284/2012-48

O acórdão recorrido foi assim ementado:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE GFIP APÓS O
INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
Não caracteriza denúncia espontânea a entrega de declaração após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PAGAMENTO
APÓS
A
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE. EFEITOS.
Os recolhimentos efetuados após a perda da espontaneidade não acarretam a retificação
do lançamento, devendo, contudo, ser apropriados ao crédito nos casos em que
inequivocamente relacionados a seu objeto, operando-se, assim, sua liquidação total ou
parcial.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
O principal argumento para o indeferimento da Impugnação foi a não
ocorrência da denúncia espontânea, já que o pagamento dos débitos se deu
no transcorrer do procedimento, todavia, a Recorrente agiu assim por
orientação do Fiscal, no decorrer do MPF;
(ii)
O Auto de Infração é nulo, eis que pagas as contribuições em 21/06/2012,
ao passo que o Auto de Infração teria sido lavrado em 19/10/2012. Assim,
no momento da sua lavratura, a obrigação tributária já se encontrava
extinta, nos termos do art. 156, I do CTN;
(iii)
Refuta o acórdão na parte que não reconhece a apropriação dos
recolhimentos de 01/2008, 02/2008, 09/2008 e 10/2008, por inexistirem
diferenças lançadas nesses meses. Apresenta planilha em que consta as
diferenças recolhidas. Esclarece que é possível verificar a diferença de
encargos referentes às competência de 01/2008, 02/2008, 09/2008 e
10/2008, bem como que todo o pagamento foi realizado em conformidade
com essas diferenças. Aduz que restou faltante apenas a GPS de 08/2008,
no valor de R$ 5.818,73, que segue anexa no Recurso;
(iv)
Refuta o prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal e sua
legalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Não conhecimento. Preclusão
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.341 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721284/2012-48

Todavia, deixo de conhecer a matéria relacionada à legalidade e regularidade do
Mandado de Procedimento Fiscal, por não ter sido suscitada na Impugnação, operando-se, em
relação a ela, a preclusão, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72.
O mérito. O recolhimento das contribuições após o início da ação fiscal
Em consonância com o acórdão recorrido, a questão jurídica posta é a seguinte:
De um lado, o Fisco exige, através de lançamento de ofício, diferenças de contribuições
previdenciárias não recolhidas e declaradas após o início da ação fiscal. De outro, a Recorrente
resiste a essa pretensão, por entender que todas as diferenças reconhecidas como devidas, por
meio de GFIP retificadoras apresentadas no curso da ação fiscal, foram devidamente recolhidas
após a intimação, também no curso do procedimento de fiscalização. Defende, portanto, o
cancelamento dos autos de infração lavrados.
A Recorrente apresentou guias que comprovariam o recolhimento, em tese, das
contribuições, antes da lavratura do Auto de Infração.
Pelo Recurso constata-se que somente as contribuições relacionadas à
competência de agosto de 2008, teriam sido quitadas por ocasião da interposição desta
insurgência. As demais, teriam sido totalmente quitadas antes da lavratura do Auto de Infração,
segunda a narrativa da Recorrente..
Adiro ao entendimento da DRJ e passo a transcrevê-lo:
Em relação às guias de recolhimento anexadas pelo sujeito passivo, cumpre registrar
que o procedimento fiscal teve início em 13/05/2011, data da ciência do TIPF - Termo
de Início de Procedimento Fiscal pelo contribuinte. É cediço que o início do
procedimento fiscal elide a espontaneidade do sujeito passivo, a teor do que prescreve o
art. 7o, §1o do Decreto no 70.235/72, cujo efeito direto consiste em não obstar a lavratura
do lançamento de ofício, no qual se exige, além do tributo devido acompanhado de juros
moratórios, penalidade afeta aos lançamentos de ofício, e não aquela afeta aos
pagamentos espontâneos.
Porém, ainda que o sujeito passivo efetue o recolhimento de importâncias que entenda
devidas após o início do procedimento fiscal, utilizando-se para tanto de GPS
desprovida dos elementos identificadores do lançamento, tem ele direito à apropriação
dos valores inequivocamente vinculados ao lançamento de ofício, operando-se, assim,
sua liquidação total ou parcial
Em suma, ao contrário do que entende a impugnante, não se trata, no caso, de denúncia
espontânea, a qual se encontra disciplinada no artigo 138 do Código Tributário Nacional
(CTN), a seguir transcrito.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (grifos nossos)
No mesmo sentido, o Decreto n.o 70.235/1972, em seu artigo 7o, parágrafo 1o, e o
Decreto n.o 7.574/2011, em seu artigo 33, parágrafos 1o e 2o, dispõem que:
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.341 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721284/2012-48

Decreto 70.235/1972:
Art. 7o (...)
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. (...)(grifos nossos)
Decreto 7.574/2011
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2o O ato que determinar o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do
sujeito passivo em relação ao tributo, ao período e à matéria nele expressamente
inseridos. (...)(grifos nossos)
Tem-se por denúncia espontânea aquela realizada antes de a autoridade administrativa
tomar conhecimento da infração ou antes do início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração denunciada.
Assim sendo, se o sujeito passivo, espontaneamente e antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, denuncia a infração cometida,
efetuando, se for o caso, concomitantemente, o pagamento do tributo devido e dos
acréscimos legais, ficará excluído da responsabilidade pela infração à legislação
tributária (aplicação de multa de ofício).
Conclui-se que a denúncia espontânea exclui a tal responsabilidade, desde que praticada
dentro dos limites definidos no art. 138 do CTN, pressupondo a comunicação de
infração pertinente a fato desconhecido por parte do Fisco ou antes de qualquer
iniciativa da Administração Tributária relacionada com a infração, e devendo ser
acompanhada do pagamento do tributo e dos acréscimos legais.
Neste contexto, as retificações de GFIP efetuadas após o início do procedimento fiscal
não constituem denúncia espontânea, restando correto o procedimento adotado pela
fiscalização, no caso em tela, mediante o lançamento das contribuições devidas
juntamente com a penalidade afeta aos lançamentos de ofício, não passível de
afastamento.
A oportunidade de retificação concedida à empresa durante o procedimento de
fiscalização deve-se ao fato de haver recolhimento anterior ao seu início e em valor
superior ao originalmente declarado em GFIP, permitindo ao contribuinte a apropriação
das sobras, conforme estabelecido no art. 463, §5, II da Instrução Normativa no
971/2009, in verbis:
Art. 463. A alteração nas informações prestadas em GFIP será formalizada mediante a
apresentação de GFIP retificadora, elaborada com a observância das normas
constantes do Manual da GFIP.
(...)
§ 5o A retificação não produzirá efeitos tributários quando tiver por objeto alterar os
débitos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal, salvo no caso de ocorrência de recolhimento anterior ao início
desse procedimento:
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.341 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721284/2012-48

I - quando não houve entrega de GFIP, hipótese em que o sujeito passivo poderá
apresentar GFIP, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para sanar
erro de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
II - em valor superior ao declarado, hipótese em que o sujeito passivo poderá
apresentar GFIP retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta,
para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
Logo, não há que se falar em retificação do lançamento ou exclusão de penalidade
tributária.
Em se considerando a (i) atividade vinculada da Administração Pública, impondo-
se a aplicação da lei e; (ii) que a retificação da GFIP e pagamento das contribuições deram-se
após o início da ação fiscal; é que entendo que deve manter-se o presente Auto de Infração, por
força da legislação acima transcrita.
Quanto aos recolhimentos efetuados no curso da ação fiscal, vinculados ao
lançamento tributário, o acórdão recorrido determinou ao órgão preparador a apropriação das
GPS abaixo relacionadas:
• GPS de fl. 282, no montante de R$ 996,96 – apropriar ao AI no 37.344.547-4, na
competência 12/2008;
• GPS de fl. 291, no montante de R$ 3.125,76 – apropriar ao AI no 37.344.547-4, na
competência 04/2008;
• GPS de fl. 294, no montante de R$ 66.716,45 - apropriar aos AI no 37.344.547-4 e
37.344.548-2, na competência 03/2008; ;
Segundo a DRJ, os recolhimentos efetuados nas competências 01/2008, 02/2008,
09/2008 e 10/2008 não devem ser objeto de apropriação, uma vez que não existem diferenças
lançadas nesses referidos meses.
A Recorrente, por sua vez, refutou esse entendimento, por sustentar que nessas
competências há diferenças e que foram recolhidas, apresentando uma planilha. Nesse sentido,
reforça que é possível verificar a diferença de encargos referentes às competência de 01/2008,
02/2008, 09/2008 e 10/2008, bem como que todo o pagamento foi realizado em conformidade
com essas diferenças. Inclusive, em relação à diferença de 08/2008, foi recolhida por meio da
GPS apresentada, no valor de R$ 5.818,73, que segue anexa no Recurso.
Todavia, compulsando os AI’s, verifico que, de fato, em relação:
(i)
AI DEBCAD 37.344.547-4, foram lançadas as diferenças relacionadas às
competências de março, abril, junho, agosto e dezembro de 2008 (fl. 74)
(ii)
AI DEBCAD 37.344.548-2, foram lançadas as diferenças relacionadas às
competências de março de 2008 (fl. 88);
Portanto, em tese, não há diferença a aproveitar relacionada aos pagamentos das
competências de 01/2008, 02/2008, 09/2008 e 10/2008.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.341 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721284/2012-48

Quanto a GPS relacionada à competência de 08/2008, apresentada neste recurso,
no valor de R$ 5.818,73, também deverá ser aproveitada, em relação ao AI DEBCAD
37.344.547-4, que contempla o lançamento para esta competência.
Portanto, além do aproveitamento da GPS relativa a 08/2008, deverá a Unidade
Preparadora, nos termos do decidido pela DRJ, considerar os seguintes valores pagos nas
seguintes GPS:
• GPS de fl. 282, no montante de R$ 996,96 – apropriar ao AI no 37.344.547-4, na
competência 12/2008;
• GPS de fl. 291, no montante de R$ 3.125,76 – apropriar ao AI no 37.344.547-4, na
competência 04/2008;
• GPS de fl. 294, no montante de R$ 66.716,45 - apropriar aos AI no 37.344.547-4 e
37.344.548-2, na competência 03/2008; ;
Ressalto, por fim, que a Unidade Preparadora deverá confirmar o pagamento das
GPS’s apresentadas pela Recorrente, procedendo aos competentes aproveitamento.
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria
preclusa, e na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital